Tribunal: CARF
Processo: 13896.722835/2018-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.722835/2018-66
ACÓRDÃO
3401-014.103 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. MULTA QUALIFICADA.
É contraditório o acórdão que, ao decidir sobre a multa qualificada, afirma,
em sua parte dispositiva, não haver a prova do dolo, mas que, em sua
fundamentação, afirma a existência da intenção de reduzir o tributo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, acolher os Embargos de
Declaração, sem efeitos infringentes, para esclarecer tão somente que a multa qualificada de
150% se fundamenta, exclusivamente, na reincidência específica, e não na sonegação.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

Fl. 2514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.103 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722835/2018-66
2
RELATÓRIO
Para julgamento, os Embargos de Declaração opostos pela FAZENDA NACIONAL (e-
fls. 2422/2480) ao Acórdão no 3401-012.915, assim ementado (e-fls. 2422/2480):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS(IPI)
Ano-calendário: 2013
CONCEITO DE PRAÇA. IDENTIDADE COM O DE MUNICÍPIO. DESCABIMENTO,
CONFORME JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE EM RECENTES DECISÕES DESTE
CARF.
O conceito de “praça”, utilizado no art. 195, I, do RIPI/2010, melhor se identifica,
conforme vem sendo entendido pela recente jurisprudência do CARF, com
“mercado”, que não tem necessária identidade com configurações geopolíticas,
em especial a de um Município.
CONCEITO DE PRAÇA. LEI 14.395/2022. NATUREZA CONSTITUTIVA. VIGÊNCIA
FIXADA NA PRÓPRIA LEI.
O art. 15-A acrescentado à Lei 4.502/1964, pela Lei 14.395/2022, para dispor que
a partir da sua vigência considera-se “praça o Município”, ou a cidade onde está
situado o estabelecimento remetente - em caso de remessas de mercadorias para
outro estabelecimento da mesma empresa ou de terceiros, ou ainda
estabelecimento que opere exclusivamente em venda a varejo esclarece que a
natureza da norma é constitutiva, havendo ainda clara informação sobre o início
da vigência do comando normativo.
MULTA DE OFÍCIO. MAJORAÇÃO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE.
Procedente a qualificação da multa em 150% em virtude da ocorrência da
reincidência específica, conforme disposição contida no art. 80, §6o c/c art. 70 da
Lei no 4.502/2010 tendo em vista o cometimento da mesma infração pela mesma
pessoa jurídica dentro do prazo de cinco anos da data em que passar em julgado a
decisão condenatória.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
IPI. AUSÊNCIA DE SONEGAÇÃO. PRAZO DO ARTIGO 150, §4o do CTN PARA
LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA PARCIAL RECONHECIDA.
Afastada a sonegação, razão inicial para aplicação da da multa agravada, por
ausência de robustos elementos de prova, e evidenciado nos autos pagamento
parcial do crédito tributário de IPI no período, adota-se o prazo decadencial do art.
150, §4o do CTN.
Fl. 2515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.103 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722835/2018-66
3
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2013
INTERDEPENDÊNCIA DOS ESTABELECIMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE
TERCEIROS COM INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO FÁTICA. SOLIDARIEDADE
MANTIDA.
Caracterizada a reincidência específica em razão da interdependência dos
estabelecimentos pelo voto de qualidade, que conserva-se à responsabilidade
solidária de terceiro interdependente dado o interesse comum na situação (art.
124, I do CTN).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS. FALTA DE PROVAS DO NEXO DE
CAUSALIDADE ENTRE A IRREGULARIDADE E O PODER DE GESTÃO. SÓCIOS
EXCLUÍDOS DO POLO PASSIVO DA AUTUAÇÃO.
Incluídos os sócios no polo passivo da autuação em virtude de suposta prática de
atos com infração à lei, é imperiosa a demonstração do liame entre a
irregularidade e o poder de gestão pela fiscalização, sua falta acarreta na exclusão
dos responsáveis como solidários da obrigação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, na forma a seguir exposta. Pelo voto de
qualidade, em negar provimento ao recurso voluntário em relação ao conceito de
praça e manter a qualificação em 150% em virtude da ocorrência da reincidência
específica, vencidos os Conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e
Sabrina Coutinho Barbosa(relatora). Por unanimidade de votos, em afastar o
lançamento em relação aos fatos geradores anteriores a 14 de dezembro 2013,
em virtude da ocorrência do instituto da decadência e afastar a responsabilidade
por infração, bem como excluir do polo passivo da obrigação as pessoas físicas
responsabilizadas, com fulcro no art. 135, inciso III do CTN. Por maioria de votos,
manter a responsabilidade solidária da empresa UBR, vencido o conselheiro
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues. Designado para redigir o voto vencedor
o Conselheiro Marcos Roberto da Silva.

A recorrente entende que a decisão é contraditória e omissa.

No entanto, a impugnação foi admitida em parte, conforme o despacho de e-fls.
2501/2506, que assim bem contextualizou a pretensão:

DAS ALEGAÇÕES
Considera que o voto vencedor do acórdão revela contradição
entre os fundamentos empregados para o reconhecimento da legalidade do
lançamento dos tributos e a conclusão em favor da redução da multa ante a
suposta inexistência de comprovação da conduta dolosa.
Fl. 2516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.103 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722835/2018-66
4
Explica que
(...) em diversas passagens do voto vencedor consta, com riqueza
de detalhes, que a conduta do contribuinte foi forjada para
esconder da Administração Tributária a existência do negócio
jurídico que deu origem à lavratura do auto, tendo o Colegiado
chegado à conclusão de que restou correta a apuração da base de
cálculo por meio do valor tributário mínimo nos termos do art.
195, I c/c 196 do RIPI/2010em diversas passagens do voto
vencedor consta, com riqueza de detalhes, que a conduta do
contribuinte foi forjada para esconder da Administração Tributária
a existência do negócio jurídico que deu origem à lavratura do
auto, tendo o Colegiado chegado à conclusão de que restou
correta a apuração da base de cálculo por meio do valor tributário
mínimo nos termos do art. 195, I c/c 196 do RIPI/2010. (...)
Cita e transcreve ementa de precedente da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, favorável ao entendimento que considera correto.
Lembra que, em razão da desqualificação da multa, o Colegiado
reconheceu a decadência do direito do Fisco de efetuar o lançamento dos fatos
geradores anteriores a 14/12/2013.
Ainda mais, alega que o acórdão incorreu no vício de contradição
ao afastar a responsabilidade solidária das pessoas físicas incluídas no polo
passivo da autuação.
Argumenta que
Pela estrutura descrita pela própria autuada e reproduzida no TVF
às fls. 1.262 e 1.263, a UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL não era
plenamente autônoma em relação à UNILEVER BRASIL. Além
disso, a UNILEVER BRASIL deteve o controle acionário da
UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL no ano fiscalizado, constando como
principal sócia quotista desta. As demais sócias quotistas da
UNILEVER BRASIL também constavam no quadro societário da
UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL, conforme sessão de 29/04/2013.
As empresas ainda tiveram dois diretores em comum, durante o
período fiscalizado: JOSÉ EDUARDO REIS E SILVA e JOSÉ ROBERTO
NEGRETE.
Quanto aos administradores das empresas, são eles responsáveis
pela gestão do modelo de negócio e pelas consequências da
operação do grupo que venham a infringir a lei. A prática da
sonegação, comprovada à exaustão, implica em infração à lei, tal
qual exige o art. 135, III, do CTN. Por esta razão, configura-se
contraditória a conclusão do aresto ora embargado em manter no
Fl. 2517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.103 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722835/2018-66
5
polo passivo as empresas autuadas e afastar a responsabilidade
solidária das pessoas físicas.
Considera aplicável ao caso o artigo 28 do RIPI/2010.
DO CABIMENTO
Transcrevo fragmento do voto vencedor no qual o i. Redator
designado para redigilo fundamenta a decisão pela manutenção da multa
qualificada.
Com devido respeito e admiração a i. Relatora Conselheira Sabrina
Coutinho Barbosa, expresso no presente voto minhas divergências
em relação ao conceito de praça para fins de apuração do valor
tributável mínimo (VTM) e em relação a manutenção da
qualificação da multa em 150% em virtude da ocorrência da
reincidência específica.
Conforme já exposto no voto vencido, não há controvérsia em
relação a interdependência entre a Unilever Brasil (UBR) situado
em Louveira/SP e a Unilever Brasil Industrial (UBI) sediado em
Vinhedo/SP. Entretanto, a questão controvertida e objeto do
presente voto vencedor é afeta ao conceito de “PRAÇA” utilizado
pela fiscalização ao proceder o lançamento de IPI utilizando-se o
conceito de valor tributário mínimo (VTM) para fins de apuração
da base de cálculo do imposto em face da prática de preços
inadequados nas suas operações comerciais.
(...)Entendo que tanto a fiscalização quanto a decisão de piso
foram precisas em apontar a questão afeta a origem da palavra
“PRAÇA” para fins comerciais, qual seja, o art. 32 do remoto
Código Comercial de 1850 no qual definia praça como sendo o
local de ”reunião dos comerciantes, capitães e mestres de navios,
corretores e mais pessoas empregadas no comércio”, não
podendo limitar o conceito de praça ao espaço geográfico de um
munícipio. O identificação de que a UBR é o único distribuidor
interdependente dos produtos fabricados pela UBI corrobora a
intenção por parte das interessadas em erodir a base de cálculo do
IPI nas operações de saída do estabelecimento industrial. Neste
sentido, correta a apuração da base de cálculo por meio do valor
tributário mínimo nos termos do art. 195, I c/c 196 do RIPI/2010.
(...)O Colegiado acompanhou a relatora em afastar o fundamento
de majoração da multa com base na sonegação, entretanto, pelo
voto de qualidade, decidiu manter a qualificação da multa em
150% em virtude da ocorrência da reincidência específica. (grifos
meus)(...)A manutenção da majoração se deu em virtude da
previsão contida no art. 70 da Lei n o 4.502/64 na qual estabelece
Fl. 2518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.103 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722835/2018-66
6
literalmente que ocorrerá a reincidência específica quando
“cometida pela mesma pessoa natural ou jurídica ou pelos
sucessores” dentro de cinco anos da data em que passar em
julgado a decisão condenatória. Reproduzo a fundamentação
legal:
(...)A Recorrente havia sido autuado na mesma matéria
(inobservância do valor tributável mínimo), referente aos períodos
de janeiro/2006 a dezembro/2007, lançado em 02/12/2010 e
formalizado
no
processo
n°
10830.720562/2010-34.
O
mencionado processo transitou em julgado após a Recorrente ter
perdido o prazo para apresentação do Recurso Voluntário em
01/12/2012 contra o Acórdão n° 1030.786 da 3a Turma da
DRJ/POA.
Portanto, tendo em vista que a pessoa jurídica já havia sido
autuada por inobservância do valor tributável mínimo no processo
n° 10830.720562/2010-34, com decisão definitiva na esfera
administrativa, independentemente de a penalidade ter sido
aplicada em unidades diferentes da pessoa jurídica, cabível o
enquadramento na reincidência específica prevista no art. 70, II da
Lei no 4.502/64.
Como se observa, o voto vencedor explicita as razões para
manutenção da qualificação da multa por reincidência específica. A majoração da
multa por sonegação foi afastada pelo voto vencido (vencedor neste particular).
A despeito disso, não há como negar que as considerações feitas
no voto revelamse contraditórias se confrontadas com a decisão tomada no
julgamento do processo. A afirmação de que “a identificação de que a UBR é o
único distribuidor interdependente dos produtos fabricados pela UBI corrobora a
intenção por parte das interessadas em erodir a base de cálculo do IPI nas
operações de saída do estabelecimento industrial”, não se coaduna com o
resultado anotado no dispositivo do acórdão. Conforme consta, a decisão só não
foi unânime na parte em que nega provimento “ao recurso voluntário em relação
ao conceito de praça” e mantém “a qualificação em 150% em virtude da
ocorrência da reincidência específica”. Em tudo mais houve unanimidade.
Quer dizer, se o Redator do voto vencedor manifesta
entendimento de que o fato de a UBR ser “o único distribuidor interdependente
dos produtos fabricados pela UBI corrobora a intenção por parte das interessadas
em erodir a base de cálculo”, por que razão, então, votou pela desqualificação da
multa por sonegação. De fato, parece contraditório que a seja reconhecida a
intenção, mas não a presença do elemento volitivo que atribui à infração caráter
doloso.
Contudo, de grande importância, sublinhar que não foram esses os
fundamentos da decisão de afastar a majoração da multa por sonegação. Os
Fl. 2519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.103 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722835/2018-66
7
fundamentos desta decisão constam no voto vencido (vencedor neste particular),
e têm o seguinte teor:
7. Da Multa Qualificada de 150%.
Como fundamento para aplicação da multa de ofício de 150%, a
fiscalização adota como premissas a reincidência específica do fato, com base no
processo anterior(10830.720562/2010-34) e na prática de sonegação, registro
trecho do auto:
(...)No que envolve a sonegação. Partindo dos elementos dos
autos, cuja matéria foi ventilada no voto do tópico “Ausência de
provas pela fiscalização quanto ao VTM adotado”, reitero a
inexistência de provas, especialmente em relação à sonegação
pela recorrente. Tal qual visto, as provas colacionadas aos autos,
além de não terem relação com a empresa, referem-se a períodos
diversos aos do presente lançamento e, por essa razão, resta
deficiente o lançamento a induzir a ocorrência de sonegação.
Por derradeiro, resta claro que o lançamento em discussão,
decorrente do valor pago a menor de IPI, possui relação com
conceito de praça e o VTM apurado pela recorrente que, por sua
vez, tem como base a interdependência entre as empresas matriz
e filial (art. 196, parágrafo único, do RIPI/2010).
Como abordado de início, o tema foi aclarado pela Lei no
14.395/2022, apenas para endossar conceito já existente na
legislação.
A partir da decisão do Colegiado em torno do conceito de praça,
em que fiquei vencida, parte-se do princípio que a base adotada
pela recorrente foi equivocada.
No entanto, não significa que a empresa tenha agido com
intenção dolosa de fraudar ou sonegar tributos, até porque, como
reputado, a fiscalização não provou o liame entre as empresas.
Sem provas pela fiscalização da vontade pela recorrente e do
conluio com os demais responsáveis, afasto a multa agravada
Por outro lado, também chama atenção o fato de que a parte
dispositiva do acórdão não consignou a decisão de afastar a majoração da multa
por sonegação. Observe.
Acordam os membros do colegiado, na forma a seguir exposta.
Pelo voto de qualidade, em negar provimento ao recurso
voluntário em relação ao conceito de praça e manter a
qualificação em 150% em virtude da ocorrência da reincidência
específica, vencidos os Conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues e Sabrina Coutinho Barbosa (relatora). Por unanimidade
Fl. 2520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.103 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722835/2018-66
8
de votos, em afastar o lançamento em relação aos fatos geradores
anteriores a 14 de dezembro 2013, em virtude da ocorrência do
instituto da decadência e afastar a responsabilidade por infração,
bem como excluir do polo passivo da obrigação as pessoas físicas
responsabilizadas, com fulcro no art. 135, inciso III do CTN. Por
maioria de votos, manter a responsabilidade solidária da empresa
UBR, vencido o conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Marcos Roberto da Silva.
Ainda mais, a ementa do acórdão, por sua vez, mistura os
conceitos de majoração e qualificação da multa, que, nos votos vencedor e
vencido, parecem estar vinculados a condutas distintas.
MULTA
DE
OFÍCIO.
MAJORAÇÃO.
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA.POSSIBILIDADE.
Procedente a qualificação da multa em 150% em virtude da
ocorrência da reincidência específica, conforme disposição contida
no art. 80, §6o c/c art. 70 da Lei no 4.502/2010 tendo em vista o
cometimento da mesma infração pela mesma pessoa jurídica
dentro do prazo de cinco anos da data em que passar em julgado
a decisão condenatória.
Parece-me que seja prudente reincluir o processo em pauta, para
que a decisão seja mais bem aclarada em todos esses aspectos.
Noutro giro, entendo que, no que diz respeito à exclusão das
pessoas físicas do polo passivo, a Procuradoria da Fazenda Nacional não logrou
êxito em demonstrar a ocorrência do vício de contradição do acórdão embargado.
Os argumentos expendidos pela Embargante demonstram-se
destinados à rediscussão da decisão de mérito, o que, como se sabe, não pode ser
feito por meio do recurso adotado.
CONCLUSÃO
De todo o exposto, concluo que o acórdão padece de parte dos
vícios apontados pela Embargante.
Acolho parcialmente os embargados de declaração, para que o
acórdão seja integrado, aclarando-se as contradições/obscuridades identificadas
no aresto.
Uma vez que a Conselheira Relatora e o Conselheiro Redator do
voto vencedor não mais integrem este Colegiado, encaminhe-se à Dipro para nova
distribuição.

Fl. 2521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.103 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722835/2018-66
9
As contrarrazões de e-fls. 2510/2513 afirmam que o recurso pretende a rediscussão
da questão.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, relator
1
DO MÉRITO
Conforme o Despacho de Admissibilidade de fls. 2.501/2.506, os embargos foram
conhecidos parcialmente, apenas no que tange à alegada contradição entre os fundamentos do
voto vencedor — que reconheceram a intenção da contribuinte em erodir a base de cálculo do IPI
— e a conclusão do colegiado, que afastou a qualificação da multa por sonegação.

As demais alegações da Embargante, relativas à responsabilidade dos sócios e à
contagem do prazo decadencial, não foram conhecidas por este juízo, por não se enquadrarem
nas hipóteses de cabimento dos embargos, representando mera tentativa de rediscussão de
mérito sobre matéria já decidida.

Pois bem. Assiste razão à Fazenda Nacional, no ponto admitido.

O acórdão embargado, ao ser formado pela combinação de fundamentos do voto
vencedor e do voto vencido, apresentou uma contradição que deve ser sanada.

O voto vencedor, que prevaleceu para manter a multa qualificada em 150%, de fato
utiliza a expressão de que a estrutura da empresa "corrobora a intenção por parte das
interessadas em erodir a base de cálculo do IPI". Contudo, a decisão final do colegiado, formada
por unanimidade nesta parte, foi clara ao afastar a qualificadora de sonegação por insuficiência de
provas.

A menção à "intenção" no corpo do voto vencedor conflita com a decisão unânime
de afastar a sonegação por ausência de comprovação do elemento subjetivo (dolo).
Fl. 2522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.103 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722835/2018-66
10

Dessa forma, para eliminar a contradição e conferir clareza ao julgado, esclareço
que a fundamentação que prevaleceu para o afastamento da qualificadora de sonegação foi a
ausência de provas robustas do dolo, conforme o voto da Conselheira Relatora. A manutenção da
multa em 150%, por sua vez, decorreu do reconhecimento da reincidência específica, matéria de
natureza objetiva e devidamente comprovada nos autos pela existência de decisão administrativa
definitiva anterior (Processo no 10830.720562/2010-34), nos termos do art. 70 da Lei no 4.502/64.

Os fundamentos para afastar a sonegação e para manter a reincidência são
autônomos e não excludentes, o que justifica o resultado do julgamento.
2
DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração na parte em que foram
conhecidos, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes. Faço-o para o único fim de sanar a
contradição apontada, esclarecendo que a multa qualificada de 150% fundamenta-se,
exclusivamente, na reincidência específica, e não em sonegação, cuja ocorrência não restou
comprovada nos autos, conforme os votos colhidos.

No mais, mantenho integralmente o Acórdão no 3401-012.915.

É como voto.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 2523
DF CARF MF
Original